Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-98.2018.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000452-98.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[V. B. P. - CPF: 052.301.401-51 (APELANTE), LETICIA GAMA BONFIM - CPF: 052.549.481-24 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO - CPF: 016.567.371-08 (APELADO), ISAIAS EUGENIO - CPF: 002.112.121-48 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA GAMA BONFIM - CPF: 052.549.481-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
V. B. P
, representad
a
por
LETICIA GAMA BONFIM

APELADO(S):

WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
FAMÍLIA
–
ALIMENTOS EM BENEFÍCIO DE FILHA MENOR
–
OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO, POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO
–
MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE COMPROVADA
–
RECURSO PROVIDO.

O
s alimentos devem se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Se o importe fixado pelo Juízo de origem mostra-se desarrazoado, ante os elementos constantes nos autos, impõe-se a alteração da verba
, em consonância com
os artigos 1.694, § 1º, e 1.695 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
tirado contra sentença
sob ID.
204003662
,
nos autos da
Ação Revisional
d
e Alimentos
, em trâmite perante a
2ª Vara
d
e São José
d
o Rio Claro
-
MT
,
que
julgou
im
procedente
a
pretensão autoral
, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
nos seguintes termos:

“
Como se sabe, a obrigação alimentar decorrente do poder familiar consubstancia-se no dever de sustento que os pais têm em relação aos filhos, no qual os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade/possibilidade, devendo, portanto, ser fixado um valor justo ao alimentando, dentro das possibilidades do alimentante.

Nesse sentido:
(...)

Todavia, havendo qualquer modificação na situação financeira de quem os supre ou
na
de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em Juízo, conforme as circunstâncias concretas, a majoração, minoração ou mesmo exoneração do encargo, de conformidade com o artigo 1.699 do Código Civil, que assim dispõe:
(...)

No caso em exame, a parte autora postula pela majoração dos alimentos, sob o argumento de que o valor pago pelo requerido não está suprindo as necessidades apresentadas pela menor, aduzindo, ainda, ter o requerido plenas condições de fornecer maior valor, ao argumento de que sua situação financeira teve grande progressos, advindo o acréscimo patrimonial decorrente da morte de seu genitor.

No entanto, não logrou demonstrar alteração nas condições econômicas do alimentante, pois as provas produzidas nos autos não comprovaram qualquer mudança nessa situação.

O óbito do genitor do requerido, principal argumento sustentado pela parte autora, não restou demonstrado, ônus que competia. A alteração patrimonial também não restou demonstrada. Apesar da demonstração de que ele seria empresário, não foram colacionados ao feito elementos a demonstrar que este panorama diverge daquele vivenciado quando da fixação dos alimentos.

Verifico, portanto, que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a alteração da capacidade econômica do requerido ou ainda a elevação de suas necessidades, o que impõe a improcedência do pedido, conforme entendimento jurisprudencial:
(...)

Assim, não tendo a parte autora comprovado a efetiva alteração do trinômio - necessidade/possibilidade e razoabilidade, cumpre manter o valor outrora fixado, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 1.694 do Código Civil.

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da

causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços
profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais a parte apelante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1
.
Sem preliminares

2. Mérito.

2.1.

Aduz que a
documentação anexada à petição inicial, notadamente as fotografias publicadas na rede social Instagram do
apelado
, dão conta de uma vida financeira abastada e regada a luxos a que o homem médio não está sujeito.

2.2.

Sustenta que
em sede de
contestação
o apelado
não desmentiu a boa vida estampada
n
as fotografias acostadas à petição inicial, ônus que lhe incumbia com fulcro no art. 341 do CPC.

2.3.

Afirma que

deve ser aplicada no caso dos autos a teoria da aparência, diante da clara contradição da ostentação nas redes sociais do requerido com os documentos por ele apresentado
s
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID.
203514176
)
, rebatendo as alegações da parte apelant
e
e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça – PGJ, manifestou
pelo parcial provimento do recurso interposto, para que os alimentos sejam majorados para 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
vigente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
V. B. P
, representad
a
por
LETICIA GAMA BONFIM

APELADO(S):

WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante
anteriormente relatado, trata-se
Ação Revisional
d
e Alimentos

pactuado nos idos de
23/05/2011, no patamar de 36,70% (trinta e seis, setenta por cento) do
salário mínimo
(ID.
204003656 - Pág. 22
)
, restando fundamentada
a presente ação na supost
a alteração da capacidade financeiro do genitor, ora apelado
.

1. Preliminar
es

Considerando a inexistência de preliminares, passa-se à análise d
o
mérito recursal.

2. Mérito.

2.1.
Da revisão de alimentos

Como cediço, o art. 229 da Constituição da
República
de 1988 impõe expressamente aos pais a obrigação de prestação de alimentos aos filhos menores, cuja necessidade é, inclusive, presumida.

Tal obrigação é reproduzida no art. 1.694 e 1.695 do Código Civil, diploma legal que também regulamenta a obrigação de prestar alimentos nos seguintes termos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender as necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

A respeito desta temática, a doutrina autorizada leciona:

A sobrevivência está entre os fundamentais direitos da pessoa humana e o crédito alimentar é o meio adequado para alcançar os recursos necessários à subsistência de quem não consegue por si só prover sua manutenção pessoal, em razão da idade, doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho.

Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida e representam um dever de amparo dos parentes, cônjuges e conviventes, uns em relação aos outros, para suprir as necessidades e as adversidades da vida daqueles em situação social e econômica desfavorável.

(...)

Os alimentos são destinados a satisfazer as indigências materiais de sustento, vestuário, habitação e assistência na enfermidade,
e também
para responder às requisições de índole moral e cultural, devendo as prestações atender à condição social e ao estilo de vida do alimentando, assim como a capacidade econômica do alimentante, e, portanto, amparar uma ajuda familiar integral.

(MADALENO, Rolf. Direito de família, 8. ed., rev., atual. e
ampl
. p. 1144 - Rio de Janeiro: Forense, 2018.)

Portanto, os alimentos devidos à filha menor devem corresponder a montante proporcionalmente justo à capacidade do alimentante, sendo certo que a necessidade daquela impúbere - alimentação, habitação, lazer, saúde, vestuário, entre outros - é presumida.

Dito isso, após analisar detidamente o caderno probatório formado nos autos, verifico que a conclusão alcançada pelo
m
agistrado de
p
rimeiro
g
rau, relativamente
à possibilidade de majoração
dos alimentos
outrora acordados
, merece reparos.

Verifica-se que o MM. Juiz de origem
entendeu que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar a alteração da capacidade econômica do requerido ou ainda a elevação de suas necessidades, o que impõe a improcedência do pedido
.
Vejamos:

No caso em exame, a parte autora postula pela majoração dos alimentos, sob o argumento de que o valor pago pelo requerido não está suprindo as necessidades
apresentadas pela menor, aduzindo, ainda, ter o requerido plenas condições de fornecer maior valor, ao argumento de que sua situação financeira teve grande progressos, advindo o acréscimo patrimonial decorrente da morte de seu genitor.

No entanto, não logrou demonstrar alteração nas condições econômicas do alimentante, pois as provas produzidas nos autos não comprovaram qualquer mudança nessa situação.

O óbito do genitor do requerido, principal argumento sustentado pela parte autora, não restou demonstrado, ônus que competia. A alteração patrimonial também não restou demonstrada. Apesar da demonstração de que ele seria empresário, não foram colacionados ao feito elementos a demonstrar que este panorama diverge daquele vivenciado quando da fixação dos alimentos.

Verifico, portanto, que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a alteração da capacidade econômica do requerido ou ainda a elevação de suas necessidades, o que impõe a improcedência do pedido, conforme entendimento jurisprudencial:

(...)

Assim, não tendo a parte autora comprovado a efetiva alteração do trinômio - necessidade/possibilidade e razoabilidade, cumpre manter o valor outrora fixado, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 1.694 do Código Civil.

Ocorre que,
restou manifestamente demonstrado que o apelado é o atual proprietário da empresa W. J. SOUZA PALAORO EIRELI
–
ME
, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.488.656/0001-14, cujo capital social é de R$ 93.700,00 (
noventa e três mil e setecentos reais)
– QSA sob ID
. 204003656 - Pág. 21
e
Comprovante de inscrição sob ID.
204003656 - Pág. 80
.

Nota-se que
a data de abertura
da empresa se deu em 2017, ou seja, muito posterior a
data do primeiro acordo de alimentos em 2011. Além disso,
consta na descrição de atividades econômicas principal e secundárias
que a empresa atua no ramo de comércio
atacadista e varejista de madeiras e produtos derivados
,
porquanto trata-se de
um
mercado
que potencialmente rentável
.

Nesta toada
,
tendo em vista

que o
apelado
se torn
ou
proprietário de uma empresa do set
or
madeireiro
,
bem como considerando
o fato de ostentar
uma
vida
de capacidade
financeira
superior a alegada em
suas redes sociais,
tem-se que o aumento da capacidade financeiro do alimentante, ora apelado, encontra-se suficientemente demonstrada.

Sob esse prisma
, da análise das provas produzidas nos autos, verifico que os alimentos devem ser majorados, a fim de promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre a capacidade contributiva do genitor alimentante e as necessidades ordinárias da alimentanda.

Nesse sentido
,
cita-se
os seguintes julgados d
este
e. Tribunal de Justiça de
Mato Grossense
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO REVISONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO DE MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO EM SENTENÇA – 4 FILHOS MENORES – VALOR MAJORADO DE 65% DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE PARA O VALOR DE R$ 1.800,00, ALÉM DO PAGAMENTO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS –

AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É viável a alteração do valor dos alimentos a serem pagos pelo genitor quando há
satisfatória comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante
, já que fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade.

(N.U 1020578-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – PRETENDIDA CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – IMPOSSIBIIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se proceda a majoração dos alimentos provisórios, de forma a compatibilizar a obrigação alimentar com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando, hão de ser majorados para o valor equivalente a 01 (um)
salário mínimo
, montante que atenda ao binômio necessidade x possibilidade.

É cediço que o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o do melhor interesse dos menores, devendo-se observar os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal.

À vista do melhor interesse das crianças, e diante da fase
inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do decisum de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em
juízo.-

(N.U 1002002-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 10/05/2022)

Desta feita
, atend
endo
ao
trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
,
sendo
satisfatória
a
comprovação da alteração da capacidade financeira do alimentante
, majoro os alimentos
para o valor equivalente a 01 (um)
salário mínimo
vigente
.

Conclusão

Pelo todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para
majorar
os alimentos
de 36,70% (trinta e seis, setenta por cento) do
salário mínimo
para 100% (cem por cento) do
salário mínimo
vigente
.

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial, e
nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro
para 15% (quinze por cento)
os honorários advocatícios
.
Por oportuno, registro que
se tratando
de ação de alimentos, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, em atenção a ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, e, no importe correspondente a uma anuidade dos alimentos arbitrados, porquanto obrigação de trato sucessivo
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024